Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante ADRIANO ROMAO DE ANDRADE para se manifestar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões de BANCO PAN S.A. (ID 45201136 - Pág. 2/3). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102